Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715836-37.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA FERREIRA DIAS MARCELINO APELADO: FRANCISCO BESERRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O A advogada do réu, ora apelado, Dra. Luila Freitas de Brito, OAB/DF 75.020, consoante o teor do petitório de ID 58617794, sob alegação de revogação do mandato de ID 55804590 e de limitação dos seus serviços advocatícios à atuação em Primeira Instância, solicita o descadastramento do seu nome nos registros do presente processo. Do cotejo entre os comandos do art. 112 do Código de Processo Civil (CPC) e as informações assentadas na referida peça, contudo, não se afiguram preenchidos, na espécie, os requisitos legais ali elencados, eis que carecem as cópias integrantes do impresso de ID 58617794 de prova inequívoca de que o mandante, ora recorrido, tenha recebido a mensagem ali reproduzida, tal como preceitua o mencionado dispositivo. Ademais, não se deve perder de vista que a patrona se absteve de colacionar ao caderno processual cópia do contrato de honorários apta a demonstrar a inexistência de obrigação de atuação na seara recursal, como afirma no referido impresso. Assim, intime-se Dra. Luíla Freitas de Brito, OAB/DF 75.020, para que traga aos autos prova inequívoca do recebimento pelo mandante da comunicação de renúncia do mandato de ID 55804590, tal como preceitua o art. 112 do CPC, ou o contrato de honorários indicado na peça de ID 58617794, devidamente subscrito pelos contratantes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador